Tribunal: TJSP
Processo: 1076005-47.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - Impetração alegando "preclusão"– Prazo de cinco anos previsto no inc. I do art. 24 da Resolução No 723/2018 do CONTRAN – Instauração do processo administrativo antes do referido prazo – "Preclusão" não configurada – Direito líquido e certo não demonstrado - Sentença mantida - Recurso não provido.